Tribunal: TJMT
Processo: 1006184-36.2020.8.11.0045
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSSEGO PÚBLICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELIMIATADAS. DOLO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- A autoria restou incontroversa, do mesmo modo, o absoluto desinteresse do acusado em atender ao chamado da Justiça. 2- A materialidade, na contravenção de perturbação do sossego público, pode ser aferida pela prova testemunhal. Precedentes. (TJSP – TRC – RApCrim no 1500079-64.2020.8.26.0369 – rela. Juíza Luciana Cassiano Zamperlini Cochito – j. 24/11/2023); (TJSP – TRC – RApCrim no 1500287-52.2022.8.26.0248 – rel. Juiz Waldir Calciolari – j. 17/11/2023) e (TJMT – 1a CCr - RApCrim no 0004294-24.2019.8.11.0010 – rel. Desembargador PAULO DA CUNHA – j. 18/10/2022 - DJE 24/10/2022). 2- Credibilidade não afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006184-36.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARLYSON WESTER SANTOS - CPF: 008.040.583-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024